Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718226-42.2020.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA, RICARDO FELIX SANTANA, THIAGO DE JESUS ESTEVES RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE GOLPE POR TERCEIROS. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TESE DE CLONAGEM DE CHIP. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCISO II DO § 3o DO ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O já conhecido “golpe via WhatsApp”, em que terceiros clonam o perfil de um usuário no aplicativo para, passando-se por essa vítima, solicitar dinheiro de seus contatos, não enseja responsabilidade de operadora de telefonia móvel se não há provas de que o ilícito decorreu de clonagem de chip de celular. 2 – Verificando-se que os contatos da pessoa cujo perfil foi clonado realizaram as transferências requeridas pelos golpistas, depositando dinheiro em favor de completos estranhos sem a adoção de mínima cautela no sentido de conferir se de fato estavam atendendo ao pedido de um amigo, há mais uma razão para afastar a responsabilidade da operadora de telefonia. 3 – Em casos tais, incide o inciso II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que exime o fornecedor de serviços da responsabilidade por fato do serviço quando houver “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 4o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a responsabilidade da recorrida, bem como que a não proteção do Estado ao consumidor gera insegurança, pois a empresa que fornece o serviço telefônico fraudado deve arcar com os prejuízos causados. Neste sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/DF 60.453 (ID 2459676). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há nos autos elementos que corroborem a versão dos fatos no sentido da clonagem do chip. Inexistem documentos que mostrem que a parte em questão tenha procurado a empresa para restabelecer a funcionalidade do seu número de celular, ou mesmo de que tenha trocado de número após os fatos, o que indica que o golpe se deu por clonagem do perfil do usuário no WhatsApp e, quiçá, por invasão de sua conta bancária, sem que para tais ilícitos seja necessário clonar o chip de celular. (...) o que se extrai do acervo probatório não é uma falha de segurança no serviço da Claro, mas sim um golpe via clonagem de aplicativo” (ID 22983822). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025